Tribunal: TJMT
Processo: 1057805-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057805-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CRISTINA ARANTES DA SILVA BATTAGLIA - CPF: 046.163.021-46 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito por dívida não contratada no valor de R$ 1.455,72. O recorrente requer exclusivamente a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) a adequação e necessidade de majoração do valor fixado a título de danos morais decorrente da inscrição indevida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de cobrança de débito sem comprovação de origem, configura ato ilícito e gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), independentemente de prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado.

4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. O montante de R$ 1.000,00 mostra-se reduzido frente às peculiaridades do caso (negativação de R$ 1.455,72 e ausência de outras restrições), comportando majoração para R$
5
.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida deve ser fixada em patamar que atenda aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a majoração para R$
5
.000,00 quando o valor arbitrado na origem se mostrar irrisório e não cumprir sua função pedagógico-punitiva.

Dispositivos relevantes citados
:
Arts
. 404, 407 e 944 do Código Civil; Art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
:
1. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ, Relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025; 2. STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024; 3. TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, Relator Hildebrando da Costa Marques, julgado em 06/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1057805-34.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ANA CRISTINA ARANTES DA SILVA BATTAGLIA

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANA CRISTINA ARANTES DA SILVA BATTAGLIA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) ao tentar realizar uma compra a prazo, foi informada sobre uma restrição em seu nome; b) a restrição era referente a um débito de R$ 1.455,72, inscrito em 09/11/2022 pela parte reclamada, relativo ao contrato no 47473018771435308518; c) desconhece a relação jurídica e o débito que originaram a negativação, afirmando nunca ter contratado com a parte reclamada. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) os documentos apresentados pela parte reclamada, como a proposta de adesão e as faturas, são insuficientes para comprovar a relação jurídica, pois não possuem assinatura da parte reclamante nem atendem aos requisitos de autenticidade para assinatura digital, tratando-se de provas unilaterais; b) diante da ausência de comprovação da origem do débito, a inscrição nos cadastros de inadimplentes é indevida. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
inexistente o débito no valor de R$ 1.455,72 e determinar a retirada da restrição creditícia; b)
condenar
a parte reclamada a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais é ínfimo e não atende ao caráter satisfatório e exemplar da medida; b) a condenação em valor irrisório, frente ao poder econômico da recorrida, serve de estímulo para a reiteração de práticas abusivas; c) a indenização deve considerar a gravidade do dano, o sofrimento da vítima e ter um caráter punitivo para desestimular o ofensor. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a instituição financeira agiu no exercício regular de um direito; b) o valor fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e sua majoração configuraria enriquecimento sem causa.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Ademais, na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme dispõe a Súmula 22 desta Turma Recursal: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente.”

Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).”

No caso concreto, a sentença de primeira instância, que não foi objeto de recurso pela parte reclamada, já reconheceu a ilicitude da conduta ao declarar a inexistência do débito. Além disso, a inscrição indevida do nome da parte recorrente está comprovada pelo extrato do SCPC (ID/PJe2 358655373, pág. 1).

Como se trata de anotação única e não há evidências de outras negativações legítimas, está caracterizado o dano moral, sendo devida a respectiva indenização.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do restritivo de crédito (R$ 1.455,72) e a inexistência de outras anotações em nome da parte recorrente, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais). Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais:
N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento
tão somente para majorara o quantum
indenizatório
por danos morais para
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026